Tribunal: STJ
Processo: 0812898-61.2020.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808759 - MA(2024/0462275-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - MA011735A
AGRAVADO
: ZULEIDE DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA FERRO VIEIRA CHAVES OLIVEIRA - MA005986
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE OFENSA A SÚMULA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento do
§ 1, da
e da Súmula n. 518 do STJ
art. 3,
Lei n. 6.194/1974,
quanto à alegada violação a enunciados de súmula.
2. A controvérsia diz respeito à reclamação cível que buscou reformar acórdão de
Turma Recursal por suposta inobservância da proporcionalidade e da “Tabela do
DPVAT” na fixação da indenização.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento liminar da reclamação e negou
provimento ao agravo interno; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1, da
art. 3,
pela não observância da tabela anexa à
e do
Lei n. 6.194/1974
Lei n. 11.945/2009
teto indenizatório do DPVAT; e (ii) saber se o acórdão contrariou as Súmulas n.
474 e n. 544 do STJ ao afastar a proporcionalidade da indenização ao grau de
invalidez e a utilização de tabela do CNSP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ porque a tese de violação do
§ 1, da
não foi debatida no acórdão recorrido nem nos
art. 3,
Lei n. 6.194/1974
embargos de declaração, sendo necessária a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC para viabilizar o conhecimento.
Documento eletrônico VDA55102179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3382ec8b-da9c-42c0-99a1-c11d4c72aa12

6. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, pois o recurso especial não comporta exame
de ofensa a enunciado de súmula, que não integra o conceito de lei federal do
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a questão federal não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foi
alegada ofensa ao
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, por ser
art. 1.022
incabível, em recurso especial, a análise de alegada violação a enunciado de
súmula.”
§ 1; CPC, arts. 1.022 e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/1974, art. 3,
85, § 11.

n. 518;
n. 282;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
n. 211; STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso
STJ/Súmula
REsp n. 1.246.432/RS,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3382ec8b-da9c-42c0-99a1-c11d4c72aa12

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808759 - MA(2024/0462275-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - MA011735A
AGRAVADO
: ZULEIDE DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA FERRO VIEIRA CHAVES OLIVEIRA - MA005986
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE OFENSA A SÚMULA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento do
§ 1, da
e da Súmula n. 518 do STJ
art. 3,
Lei n. 6.194/1974,
quanto à alegada violação a enunciados de súmula.
2. A controvérsia diz respeito à reclamação cível que buscou reformar acórdão de
Turma Recursal por suposta inobservância da proporcionalidade e da “Tabela do
DPVAT” na fixação da indenização.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento liminar da reclamação e negou
provimento ao agravo interno; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1, da
art. 3,
pela não observância da tabela anexa à
e do
Lei n. 6.194/1974
Lei n. 11.945/2009
teto indenizatório do DPVAT; e (ii) saber se o acórdão contrariou as Súmulas n.
474 e n. 544 do STJ ao afastar a proporcionalidade da indenização ao grau de
invalidez e a utilização de tabela do CNSP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ porque a tese de violação do
§ 1, da
não foi debatida no acórdão recorrido nem nos
art. 3,
Lei n. 6.194/1974
embargos de declaração, sendo necessária a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC para viabilizar o conhecimento.
Documento eletrônico VDA54840608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e03e7adc-f29c-455c-9467-1ec4bf7de73d

6. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, pois o recurso especial não comporta exame
de ofensa a enunciado de súmula, que não integra o conceito de lei federal do
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a questão federal não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foi
alegada ofensa ao
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, por ser
art. 1.022
incabível, em recurso especial, a análise de alegada violação a enunciado de
súmula.”
§ 1; CPC, arts. 1.022 e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/1974, art. 3,
85, § 11.

n. 518;
n. 282;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
n. 211; STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso
STJ/Súmula
REsp n. 1.246.432/RS,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 282 do STF e da Súmula n. 211 do STJ
quanto à ausência de prequestionamento do
§ 1, da
e por
art. 3,
Lei n. 6.194/1974,
incidência da Súmula n. 518 do STJ quanto à alegada violação a enunciados de
súmula. Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 819.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão em agravo interno na reclamação cível, nos autos de reclamação cível.
O julgado foi assim ementado (fl. 689):

Documento eletrônico VDA54840608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e03e7adc-f29c-455c-9467-1ec4bf7de73d

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A
DECISÃO AGRAVADA. I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já
examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso
de reclamação, impõe o desprovimento do recurso. II - Não apresentação de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada. (AgInt no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1807230/MS,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
;
17/05/2021,
20/05/2021)
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1697494/SP,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
e
08/03/2021,
10/03/2021)
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1675474/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
(grifei) III – Agravo interno
16/11/2020,
24/11/2020)
desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
734):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO
TIDO
COMO
OBSCURO,
CONTRADITÓRIO
E
OMISSO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO EMBARGÁVEL. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. C O N
T R A R I E D A D E A O A R T . 1 . 0 2 2 D O C Ó D I G O F U X . P R O P Ó S I
T O D E PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§2o,
ART. 1026,
DO CÓDIGO FUX. EMBARGOS REJEITADOS. I — Os embargos de declaração
são oponíveis somente quando o pronunciamento judicial se ressentir de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código
Fux, sendo incabíveis para veicular, isoladamente, o propósito de inconformismo
com o teor do julgamento. II — Embora possam os embargos de declaração ser
manejados para o fim de prequestionamento, tal fato não implica a inobservância do
cabimento, de acordo com as estritas hipóteses do artigo 1.022, do Código Fux.
Vale dizer: o propósito de prequestionar deve estar atrelado à existência dos vícios
que possibilitam o manejo dos declaratórios. III — O acórdão embargado enfrentou
e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados. IV — Embargos de declaração
não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que
as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao
objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento
típicas do recurso. V —
(...) § 2o Quando manifestamente protelatórios
Art. 1.026.
os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por
cento sobre o valor atualizado da causa. VI — Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54840608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e03e7adc-f29c-455c-9467-1ec4bf7de73d

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 3, § 1, da
porque o acórdão recorrido fixou a indenização do seguro
Lei n. 6.194/1974,
DPVAT sem observar a tabela anexada pela
contrariando o
Lei n. 11.945/2009,
critério legal de gradação da invalidez e o teto indenizatório legal (R$13.500,00).
Aponta violação de súmulas, sustentando que o acórdão contrariou a
Súmula n. 474 do STJ e a Súmula n. 544 do STJ, ao não observar a
proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez e a validade da utilização
de tabela do CNSP.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, assegurando a aplicação da tabela anexa à
e a
Lei n. 11.945/2009
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez; requer
ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
§ 1, da
art. 3,
e se adeque o julgado aos precedentes repetitivos do STJ (fl.
Lei n. 6.194/1974
784).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 793.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reclamação cível em que a parte
autora pleiteou a reforma de acórdão da 2a Turma Recursal Permanente da
Comarca da Ilha de São Luís, sob o argumento de que o colegiado “deixou de
observar a Súmula 544 do STJ [...] ao ignorar a aplicação da ‘Tabela do DPVAT’
na fixação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT” (fls. 794-796).
A Corte de origem manteve o indeferimento liminar da reclamação e,
por maioria, negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de inexistirem
argumentos novos capazes de infirmar os motivos da decisão agravada,
preservando, assim, a decisão que não conheceu da reclamação por entender
Documento eletrônico VDA54840608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e03e7adc-f29c-455c-9467-1ec4bf7de73d

incabível a via eleita e, no mérito, por considerar possível a proporcionalidade sem
vinculação estrita à tabela legal (fls. 689-696).
I - Art. 3, § 1, da Lei n. 6.194/1974
A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao
grau de invalidez parcial permanente do beneficiário, tal como consolidado na
Súmula n. 474 do STJ e reafirmado pela Seção em julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.246.432/RS,
de Tardo Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
,
22/5/2013,
27/5/2013)
nos termos da Lei n. 6.194/1974.
No caso, todavia, cumpre asseverar que a questão referente à violação
do artigo acima não foi objeto de debate nos acórdãos recorridos, tampouco no
aresto que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do
recurso especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
II - Súmulas 474 e 544 do STJ
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
art. 105,
a
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54840608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e03e7adc-f29c-455c-9467-1ec4bf7de73d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.808.759 / MA
Número Registro: 2024/0462275-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010519620158100013 08128986120208100000 8010519620158100013 8128986120208100000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - MA011735A
AGRAVADO
: ZULEIDE DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA FERRO VIEIRA CHAVES OLIVEIRA - MA005986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DPVAT
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:48
Código de Controle do Documento: fa5b6ee4-afdc-4fd4-b3a9-3bab33b98411